Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730583-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL LOPES FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0707532-55.2023.8.07.0018), indeferiu a antecipação de tutela pretendida, que consistia em determinar que o agravado fornecesse o medicamento denominado UPADACITINIBE (RINVOQ) ao agravante, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 49392275 – Págs. 131/136. Em suas razões recursais (ID no 49392272), o agravante sustenta que “é portador de Dermatite Atópica grave, de difícil controle, desde a infância, cujos picos de exacerbação já o levaram a internações hospitalares e o submeteram à condição acamada”. Acrescenta que “é acompanhado no serviço de Dermatologia do Hospital Regional da Asa Norte/DF” e, em razão do uso persistente e exacerbado de corticoides para tratar a enfermidade, teria sido “acometido por doença conhecida como Síndrome de Cushing”, que “resulta de excesso de produção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), geralmente secundária a adenoma hipofisário”. Atesta que a referida síndrome teria ocasionado “um Acidente Vascular Cerebral, quando o autor tinha apenas 28 anos”. Pontua que as feridas na pele do agravante ocasionadas pela dermatite atópica “podem comprometê-lo a risco de infecção secundária e sepse”, que “consiste em infecção generalizada, quadro gravíssimo e de alta taxa de mortalidade”. Afirma que, devido à gravidade do quadro e à ausência de resposta suficiente às medicações fornecidas pelo SUS, o agravante teria ajuizado o processo no 0723763-08.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, requerendo o fornecimento do “imunobiológico Dupixent Dupilumabe (uso off label)”, que “é de alto custo, e não é padronizado pelo SUS”. Relata que, no bojo da referida demanda, o Juiz teria deferido a tutela de urgência pleiteada, conformando-a em sede de sentença, que teria sido proferida em julho de 2019. Aduz que, desde a prolação da referida sentença, o agravante “tem recebido o tratamento pleiteado e apresentou controle e melhora dos sintomas que lhe causaram e causam desconforto social, mal-estar psicológico, insônia, estigmatização social, sem contar os efeitos fisiológicos da própria doença”. Destaca que, no início do tratamento, “o uso do Dupilumabe associado aos cremes que o integram, se mostrou eficaz”, todavia, “nos últimos meses o citado medicamento não vinha atendendo às expectativas quanto ao controle da doença, motivo pelo qual, ao agravante, fora prescrito o uso experimental de outro imunobiológico, o Rinvoq”. Ressalta que a médica assistente que acompanha o agravante teria informado acerca do referido medicamento e orientado “a ingressar em um Programa para testar a medicação, visto que, em que pese o Dupixent apresentar boa resposta, ainda não se mostrava tão eficaz, levando-o a efetivar doses de resgate com predinisona, o que lhe gera risco altíssimo em razão da intolerância ao uso de corticoides, que o levaram, inclusive ao Acidente Vascular Cerebral”. Narra que o agravante teria ingressado no “Programa da empresa farmacêutica AbbVie Inc., obtendo o Rinvoq, sem custo, substituindo-o pelo Dupixent Dupilamabe, segundo as orientações da sua médica, que em consultas periódicas atestou a melhor eficácia do primeiro em detrimento do segundo”. Elucida que, “nesse tempo de uso experimental da medicação, o requerente não recebeu o DUPIXENT da Farmácia do Componente especializado, vez que a medicação estava em falta e tampouco pleiteou sequestro para a aquisição da referida medicação”. Diz que “o Upadacitinibe está disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal apenas para o tratamento e artrite reumatoide”. Elucida que “a Anvisa aprovou em 2022, o uso do UPADACITINIBE para dermatite atópica grave (uso on label)”. Acrescenta que “a inscrição do agravante no Programa do laboratório Abbvie finda nesse mês (julho/2023)” e, “sem a referida medicação, o agravante fica exposto ao seríssimo risco de crise de exacerbação da doença, que pode, inclusive, levá-lo à internação, e ao risco de sepse, doença altamente letal”. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça o “medicamento UPADACITINIBE (Rinvoq 15 mg), no prazo máximo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a indicação médica”, sob pena de realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e determinação que “o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir de sua primeira notificação”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Verifica-se que o agravante, atualmente com 38 (trinta e oito) anos de idade, foi diagnosticado com Dermatite Atópica grave refratária (CID-10:L-20.9), conforme relatórios médicos de ID no 49392275 – Págs. 117/120, e apresenta histórico de síndrome de Cushing e AVC aos 28 (vinte e oito) anos. O agravante atesta que teria sido submetido a outras terapêuticas prévias, sendo que inclusive teria sido fornecido o medicamento “Dupixent Dupilumabe (uso off label)” após o ajuizamento da ação no 0723763-08.2019.8.07.0016, contudo “nos últimos meses o citado medicamento não vinha atendendo às expectativas quanto ao controle da doença, motivo pelo qual, ao agravante, fora prescrito o uso experimental de outro imunobiológico, o Rinvoq”. Narra que teria ingressado no “Programa da empresa farmacêutica AbbVie Inc., obtendo o Rinvoq, sem custo, substituindo-o pelo Dupixent Dupilamabe, segundo as orientações da sua médica, que em consultas periódicas atestou a melhor eficácia do primeiro em detrimento do segundo”. Diz que “o Upadacitinibe está disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal apenas para o tratamento e artrite reumatoide”. Elucida que “a Anvisa aprovou em 2022, o uso do UPADACITINIBE para dermatite atópica grave (uso on label)”. Acrescenta que “a inscrição do agravante no Programa do laboratório Abbvie finda nesse mês (julho/2023)” e, “sem a referida medicação, o agravante fica exposto ao seríssimo risco de crise de exacerbação da doença, que pode, inclusive, levá-lo à internação, e ao risco de sepse, doença altamente letal”. Nesse contexto, observa-se que o agravante pleiteia o fornecimento de medicação padronizada pelo SUS para uso fora das condições do PCDT (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas). De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). “(...) II – O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido (...)” (RE 724293 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013) Ademais, o art. 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." Ademais, o art. 196 da Carta Magna especifica que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Ressalta-se, ainda, que o c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Destaca-se que, julgado o recurso especial repetitivo, torna-se vinculante a tese nele fixada, nos termos dos arts. 926, caput, e 927, incisos III, ambos do CPC. Assim, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, numa análise perfunctória, verifica-se que estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ. Com efeito, o medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), 15mg/dia, pleiteado pelo agravante, conforme relatório médico e receituário acostados no ID no 49392275 – Págs. 117/121, possui registro na Anvisa[1], cuja indicação de uso prevista na bula consta a enfermidade Dermatite Atópica moderada a grave[2], que é exatamente o caso sob análise. Ademais, o agravante narrou que “não possui condições financeiras para arcar com a medicação ora pleiteada, conforme se verifica de seus extratos bancários e declaração de hipossuficiência” (ID no 163654837 dos autos principais). Dessa forma, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde do agravante, que necessita do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), 15 mg, para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, caso o tratamento seja interrompido, há risco do agravamento do quadro clínico do agravante. Salienta-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao agravado. Ressalte-se que o relatório e o receituário médico acostados no ID no 49392275 – Págs. 117/121 não deixam dúvidas sobre a necessidade de o agravante utilizar o medicamento, de modo urgente. Além disso, há comprovação de que a medicação foi solicitada e não fornecida ao agravante, ao argumento de que o medicamente não está padronizado para a condição do paciente (CID-10: L-20.9), conforme certidão de não atendimento juntada no ID no 49392275 – Pág. 122. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado forneça o medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), 15 mg, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados no ID no 49392275 – Págs. 117/121, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351057673201909/?nomeProduto=RINVOQ [2] https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=198600017 Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador